Tribunal: TJDFT
Processo: 0722553-41.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE DANO. TERCEIRO SINISTRADO. INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA. ILEGITIMIDADE DA SEGURADORA. SÚMULA 529 STJ.
1. A autorização para pagamento de indenização do veículo, por perda total, com a solicitação de entrega de documentos não constitui relação jurídica de direito material que impute obrigação diretamente atribuível à seguradora.
2. É necessário o ajuizamento da ação em face da alegada causadora do acidente. Aplicação da Súmula 529 do STJ.
3. Apelação não provida.